Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-54.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000418-54.2021.811.9005
Processo 1o Grau: 1000277-95.2020.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO
Impetrante(s): RUTH SOUSA RIBEIRO
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO
Interessado(s): WILSON DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por RUTH SOUSA RIBEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO, autoridade apontada coatora, o qual não conheceu dos embargos à execução opostos nos autos do processo de execução 1000277-95.2020.8.11.0040, por falta de garantia do juízo.
Alegou a parte Impetrante que a decisão viola a garantia de acesso à justiça e o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não tem condições financeiras de efetuar o recolhimento da garantia do juízo, por se tratar de pessoa hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública.
Requereu a concessão de liminar para o fim de “determinar a suspensão do processo de execução por título executivo judicial, perante o Juizado Especial Cível de Sorriso- autos: PJE 1000277-95.2020.8.11.0040” e, no mérito “determinar a anulação da decisão de id. 57258380, bem como o recebimento e processamento dos embargos à execução apresentados pela executada/impetrante, independente de garantia do juízo, por trata-se de pessoa carente e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por RUTH SOUSA RIBEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO, autoridade apontada coatora, o qual não conheceu dos embargos à execução opostos nos autos do processo de execução 1000277-95.2020.8.11.0040, por falta de garantia do juízo.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, verifico que o presente mandamus foi impetrado contra a decisão que não conheceu dos embargos à execução opostos nos autos do processo de execução 1000277-95.2020.8.11.0040, por falta de garantia do juízo, decisão esta que tem o condão de causar severos prejuízos ao Impetrante, pois há risco de prosseguimento da execução sem a análise de seus argumentos.
De fato, a Lei n. 9.099/95, no art. 53, §1o e o Enunciado n. 117 do FONAJE exigem a garantia do juízo, no entanto mostra-se presente a fumaça do bom direito, na medida em que a garantia de acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa são preceitos constitucionais caros.
Aliás, a falta de recolhimento, tal como comprovado na origem, advém da ausência de condições financeiras, da situação de hipossuficiência comprovada por documentos. Outrossim, a hipossuficiência é presumida no caso, por se tratar de assistido pela Defensoria Pública.
Portanto, a falta de recolhimento da garantia do juízo não decorre da vontade da parte Impetrante, mas de situação alheia ao elemento volitivo, razão por que não pode ser penalizado. Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou sua jurisprudência no sentido de que é possível que seja dispensada a garantia do juízo para o oferecimento dos embargos à execução se ficar demonstrado que o devedor não possui patrimônio para isso, como no presente caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.POSSIBILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).
2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80).
3. No julgamento do recurso especial n.1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.
7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.
9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.
11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.
(REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019)
A despeito da decisão proferida, diante da situação de hipossuficiência, entendo por evidenciado o requisito do relevante fundamento (o “fumus boni iuris”) para a concessão da medida liminar. Outrossim, entendo pela presença do segundo requisito legal, qual seja, o “periculum in mora” decorrente da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois haverá o prosseguimento da execução sem análise dos embargos à execução opostos, desconsiderando os argumentos do executado.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar pretendida para o fim de determinar a suspensão do processo de execução por título executivo judicial (1000277-95.2020.8.11.0040) até julgamento final do mérito deste mandamus.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora